Tribunal: TJMT
Processo: 1030990-45.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030990-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE DE SOUZA - CPF: 532.077.261-00 (APELADO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. EXTRATOS BANCÁRIOS. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação monitória ajuizada em face de FERNANDO JOSÉ DE SOUZA, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial por insuficiência da prova escrita, em razão da ausência de instrumento contratual formal. O apelante sustenta que os extratos bancários, demonstrativos da evolução do débito e comprovantes de movimentação financeira constituem prova escrita suficiente para demonstrar a contratação eletrônica, a disponibilização do crédito e a inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato físico impede o ajuizamento de ação monitória fundada em contratação eletrônica de operação de crédito; e (
ii
) estabelecer se extratos bancários e demonstrativo de evolução do débito constituem prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo apta a demonstrar a plausibilidade do crédito, não sendo necessária prova exauriente ou incontestável nesta fase processual.

A documentação apresentada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., composta por extrato da operação, extrato consolidado da conta corrente e planilha de evolução do débito, evidencia de forma suficiente a existência da relação jurídica, a disponibilização do crédito e o inadimplemento do devedor.

A ausência de contrato físico não inviabiliza a ação monitória quando a contratação ocorre em meio eletrônico e há documentos bancários idôneos que demonstram a efetiva liberação do crédito em favor do devedor.

O fato de o valor disponibilizado ter sido utilizado para amortização de passivos preexistentes não descaracteriza a contratação, pois operações de refinanciamento e consolidação de dívidas constituem práticas bancárias lícitas e ordinárias.

O pagamento regular das parcelas iniciais por FERNANDO JOSÉ DE SOUZA reforça a existência da relação contratual e afasta a alegação de inexistência da obrigação.

Uma vez comprovado o fato constitutivo do direito pelo banco, incumbia ao embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato físico não impede o ajuizamento de ação monitória fundada em contratação eletrônica quando extratos bancários comprovam a disponibilização do crédito ao devedor.

Extrato bancário, demonstrativo da operação e planilha de evolução do débito constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória.

O pagamento parcial das parcelas contratadas constitui elemento relevante para demonstrar a existência da relação obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 700, 702, § 8º, 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1034455-96.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1029270-31.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030990-45.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
FERNANDO JOSÉ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de FERNANDO JOSÉ DE SOUZA, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença adotou exigência probatória excessiva e incompatível com a natureza da ação monitória.

Argumenta que, em se tratando de contratação eletrônica, não se exige contrato físico assinado, sendo suficientes os extratos bancários, demonstrativos da evolução do débito e comprovantes de movimentação financeira para demonstrar a relação jurídica e a inadimplência.

Aduz que houve efetiva disponibilização do crédito em favor do apelado, circunstância admitida pela própria defesa, ainda que os valores tenham sido utilizados para amortização de débitos preexistentes.

Defende, ainda, a reforma da condenação sucumbencial e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios por equidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para rejeição dos embargos monitórios e procedência da ação monitória.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da suficiência da prova escrita apresentada pela instituição financeira para instruir ação monitória fundada em operação de crédito contratada por meio eletrônico.

Trata-se de ação monitória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de FERNANDO JOSÉ DE SOUZA, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de débito oriundo da operação de crédito nº 3466000204260320424, no valor atualizado de R$ 156.019,54.

O Juízo de origem acolheu os embargos monitórios sob o fundamento de insuficiência da prova escrita, em razão da ausência do instrumento contratual e de elementos técnicos aptos a demonstrar a contratação eletrônica.

Pois bem.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmar ter direito de exigir do devedor
pagamento de
quantia.

O procedimento monitório, por sua própria natureza, não exige prova exauriente ou incontestável, bastando a apresentação de elementos documentais aptos a evidenciar a razoável probabilidade da existência da obrigação.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente para demonstrar plausibilidade do crédito perseguido, não se exigindo demonstração absoluta do direito alegado nesta fase processual.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova
escrita apta
a embasara ação monitória

é aquela

suficiente

a evidenciara razoável

probabilidade

do direito pretendido pelo autor,

não necessitando, por isso,
da
juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso

o
autor da ação

monitória

junte prova escrita

da qual possa

razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos

monitórios,

desconstituir a presunção inicial

que milita

em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.” (STJ- REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira

Turma, DJe14/12/2023)

No caso concreto, a documentação apresentada pela instituição financeira revela-se suficiente para esse juízo de probabilidade qualificada.

O extrato parcelado demonstra a formalização da operação “Crédito Soluções” em 12/01/2021, no valor de R$ 117.014,60, com prazo total de 66 meses e taxa de juros prefixada de 1,69% ao mês. O documento discrimina, ainda, as parcelas contratadas, os pagamentos realizados e a posterior inadimplência
(Id.

375808425
)
.

Além disso, o extrato consolidado da conta corrente comprova, de forma objetiva, a efetiva disponibilização do crédito em favor do recorrido. Consta lançamento a crédito em 12/01/2021, no valor de R$ 117.014,60, vinculado à operação discutida nestes autos
(Id.

375808426
)
.

Embora o recorrido sustente que o numerário foi imediatamente absorvido por compensações internas destinadas à liquidação de passivos preexistentes, tal circunstância não descaracteriza a contratação, tampouco afasta o proveito econômico obtido.

Isso porque operações de refinanciamento, recomposição de dívida e consolidação de passivos constituem práticas bancárias lícitas e ordinárias. Nesses casos, o benefício patrimonial do contratante não decorre necessariamente do recebimento integral do numerário em espécie, mas da quitação, substituição ou reorganização de obrigações anteriormente exigíveis.

Ademais, os documentos bancários revelam que houve pagamento regular das primeiras parcelas do contrato, circunstância incompatível com a alegação de inexistência
da relação jurídica. O extrato parcelado demonstra amortizações sucessivas entre fevereiro e outubro de 2021, evidenciando inequívoca execução contratual antes do inadimplemento.

Outrossim, a planilha de evolução do débito permite identificar, com precisão suficiente, a composição do saldo devedor, discriminando parcelas vencidas, juros remuneratórios, juros moratórios, amortizações e saldo final atualizado.

Nesse contexto, não se está diante de mera planilha unilateral desacompanhada de substrato probatório. Ao revés, há conjunto documental
suficiente
, composto por extrato da operação, extrato de conta e demonstrativo de evolução da dívida, todos convergentes quanto à existência da relação obrigacional e ao inadimplemento.

Não altera essa conclusão o fato de parte da documentação ter sido produzida unilateralmente pela instituição financeira. Isso porque a unilateralidade, por si só, não retira a aptidão probatória dos extratos e demonstrativos bancários quando corroborados por registros objetivos de movimentação financeira e por elementos documentais convergentes, especialmente na ausência de prova idônea em sentido contrário.

Inclusive, esta Quarta Câmara de Direito Privado já decidiu, em caso análogo, que a ausência de contrato físico não impede o ajuizamento da ação monitória quando comprovada

a disponibilização do valor ao devedor, sendo suficientes o extrato bancário e o demonstrativo de débito para formação do título executivo judicial
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios, julgando improcedente ação monitória fundada em extrato bancário que demonstrava a liberação de crédito em conta da devedora, diante da ausência do contrato de empréstimo.II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Discute-se se é admissível o ajuizamento de ação monitória apenas com base em
extrato bancário que demonstra a disponibilização do valor ao devedor e planilha de evolução de débito, sem a apresentação do contrato formal que lastreia a operação de crédito.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documento que permita aferir, com grau de verossimilhança, a existência da obrigação.4. A inexistência de contrato físico não impede o ajuizamento da ação monitória, quando o extrato bancário comprova a liberação do crédito em favor da parte requerida.5. A interpretação dos requisitos do art. 700 do CPC deve considerar a realidade das contratações digitais e bancárias contemporâneas.IV.DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir título executivo judicial, com fulcro no art. 702, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato físico não impede o ajuizamento de ação monitória quando comprovada, por extrato bancário, a disponibilização do valor ao devedor. 2. Extratobancário e demonstrativo de débito constituem prova escrita suficiente para a formação de título executivo judicial.”Dispositivosrelevantes citados: CPC,
arts
. 700 e 702, § 8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível 1029270-31.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível 1008373-06.2023.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024.(N.U 1034455-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Diante desse cenário, concluo que a instituição financeira demonstrou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a parte embargante não
produziu prova apta a infirmar a presunção de legitimidade decorrente da documentação apresentada.

Uma vez comprovado pelo banco o fato constitutivo da pretensão deduzida em juízo, incumbia ao embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus processual do qual não se desincumbiu.

Por essas razões, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgar improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, julgar procedente a ação monitória, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado d
a condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026